Tribunal: TJDFT
Processo: 0741264-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. PENSÃO POR MORTE. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO. SÚMULA N.o 340 DO STJ. AUSÊNCIA DA MANUTENÇÃO DE CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE.
1. Deferida a gratuidade de justiça à recorrente nos termos do voto.
2. Não há prescrição para o pleito de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte. “Não é possível inviabilizar o pedido de concessão do benefício previdenciário ou de seu restabelecimento em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional. Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. Assim, fica superado o entendimento firmado pelo STJ nos EDcl nos EREsp 1.269.726/MG, tendo em vista que o art. 102, § 2o, da CF/1988 confere efeito vinculante às decisões definitivas em sede de ADI em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal.” (STJ. 1a Turma. AgInt no REsp 1805428-PB, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), julgado em 17/5/2022 - Informativo 737).
3. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, conforme Súmula n.o 340 do STJ.
4. A interpretação do art. 38, parágrafo único, da Lei n.o 10.486/2002, permite concluir que o militar excluído da Corporação deixará aos seus herdeiros pensão militar caso seja contribuinte no momento do óbito e, ainda, conte com mais de dez anos de serviço. No caso, o ex-soldado não era contribuinte na data do óbito, não havendo falar-se, portanto, em concessão de pensão aos herdeiros.
5. O artigo 35 da MP n.o 2.215/2001 prevê ser assegurada a condição de contribuinte para quem, até 29 de dezembro de 2000, contribuía para a pensão militar; o artigo não assegura a quem tenha contribuído, mas apenas a quem contribuía até a mencionada data; conforme consta dos autos, o militar deixou de contribuir após ser expulso a bem da disciplina, em 22/4/1999. Precedentes: acórdãos das Turmas Cíveis n.o 1128128 e 1375724.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada às custas e aos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, suspensa sua exigibilidade por ter sido concedida a gratuidade de justiça à recorrente. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.